Tribunal: TJSP
Processo: 2152833-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO JÁ JULGADO - NÃO CONHECIMENTO – Hipótese em que a r. decisão monocrática recebeu o agravo de instrumento interposto com a concessão de efeito ativo – Agravo de instrumento já julgado por esta C. Câmara posteriormente – Análise do agravo interno que resta prejudicada - Agravo interno não conhecido".